Tribunal: TJMT
Processo: 1010827-83.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010827-83.2019.8.11.0041
Recorrente: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Recorrido: EDVALDO PAULO DE FIGUEIREDO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78921496), interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 67515991):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO PROTOCOLAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA CAPRICHOSA E INJUSTIFICADA – AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5o, § 2o, DA LEI No 6.194/74, E ARTS. 32, E 33, CAPUT, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP No 332/2015 – SENTIMENTO DE FRUSTRAÇÃO E LOGRO CAUSADO AO SEGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ATINGIRAM VALOR ÍNFIMO – FIXAÇÃO NOS MOLDES DO § 8o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, entravando e retardando a satisfação da indenização securitária devida, constitui afronta ao disposto nos art. 5o, § 2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 2. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). 3. 3. Se ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, o resultado dessa equação atingir ínfimo, cabível a fixação dos honorários nos moldes do § 8o do art. 85 do CPC.
(TJ-MT 10108278320198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2020)
Opostos embargos de declaração (id 69906493), estes foram rejeitados (id 75420132).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Edvaldo Paulo de Figueiredo, que deu parcial provimento ao recurso para condenar a seguradora, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, bem como para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).
A recorrente alega violação ao artigo 1022, inciso II, do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso, porquanto não indicou “(...) qual foi o resultado lesivo capaz de provocar dano moral, bem como se a recorrente estaria atuando dentro da discricionariedade conferida pela lei, se não recebesse pedido administrativo desacompanhado de documentação obrigatória. (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 188, inciso I do Código Civil, ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito que ensejasse o dever de indenizar.
Recurso tempestivo (id. 78956996) e devidamente preparado (id. 78985986).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 82109976).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Inexistência de omissão
A recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação no acórdão recorrido, porquanto não indicou “(...) qual foi o resultado lesivo capaz de provocar dano moral, bem como se a recorrente estaria atuando dentro da discricionariedade conferida pela lei, se não recebesse pedido administrativo desacompanhado de documentação obrigatória. (...)”.
Infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentada em relação ao aludido ponto, como se observa do seguinte excerto (id 68479957):
“(...) Em relação ao alegado dano moral, caracterizado, no caso, segundo o autor/apelante, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de uma indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.
É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.
(...)
O fato alegado pelo autor/apelante de que a recusa, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento, lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral. (...)”. (g.n)
A partir dessas premissas, não se verifica, na espécie, qualquer violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 188, inciso I do Código Civil se ampara no argumento de que “(...) a seguradora recorrente não praticou qualquer ato ilícito em desfavor da parte recorrida, sobretudo porque não foi comprovado durante a fase de cognição qualquer circunstância vexatória que tenha ofendido sua moral. (...)”.
Como visto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) o fato alegado pelo autor/apelante de que a recusa, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento, lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido quanto à comprovação do ato ilícito praticado pelo recorrente e a configuração do dano moral demanda reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada nesta Corte Superior, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1039804 RO 2017/0003080-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 06/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça